Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRIGENTES. ACOLHIMENTO. DECISÃO IMPUGNADA REFORMADA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos.
2. Na conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, o débito exequendo deve representar o valor da integralidade da dívida, nele compreendido o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.